Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-16.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000542-16.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARLIO COELHO PIRES - CPF: 315.083.596-87 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, §10, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir.

2.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. (...)”.
(AREsp n. 1.516.530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019)

3. Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente, aplica-se o
art. 85, §10, do CPC, pelo qual,
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Márlio Coelho Pires
contra a sentença que, na ação declaratória de nulidade de sanção administrativa c/c pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(Autos nº 1000542-16.2018.8.11.0025), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, VI, do CPC, em razão do cumprimento voluntário da obrigação, condenando o autor-apelante ao
pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, I, do CPC).
(Id 170985408).

Nas razões recursais o apelante defende, em linhas gerais, que o adimplemento na via administrativa durante o curso da ação não convalida o ato administrativo viciado de nulidade absoluta por desrespeitar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorrido no caso dos autos.

Afirma, neste contexto, que o ato administrativo questionado possui vícios de nulidade absoluta, quais sejam: a) ausência de notificação válida, já que a correspondência enviada foi devolvida pelo motivo de “endereço irregular/falta de complemento”; b) ilegitimidade passiva para figurar no Auto de Infração nº 124130, pois nunca foi o proprietário do imóvel ali descrito; c) prescrição da inscrição do débito; e d) desproporcionalidade da sanção imposta.

Em seguida, após discorrer sobre cada vício que, na sua ótica, macularia de nulidade o Auto de Infração nº 124130 e citar julgados em prol da sua tese, o recorrente sustenta o descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios em face da extinção do processo sem resolução do mérito pela perda de seu objeto, alegando que, apesar de ter feito o pagamento na via administrativa, no caso dos autos cabe
“cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado, o que não fora observado pelo Douto juízo, porquanto, certamente, a demanda seria julgado procedente, caso não tivesse sido julgado extinta sem resolução do mérito”.

Ressalta, nesta linha, que no caso concreto
“A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença”.

Ao final, o apelante requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para “
determinar a cassação da r. sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito”
ou, alternativamente, reformá-la quanto à sua condenação em custas e honorários advocatícios (Id 170985411).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 170985415).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 176733188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, quanto ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões do recurso de apelação, esclareço que não merece ser conhecido, por inadequação da via eleita.

Ocorre que, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não mais se admite a formulação de pedido de efeito suspensivo no bojo das razões de apelação, devendo tal pleito ser veiculado em requerimento autônomo e dirigido ao tribunal no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º, I e II e §4º, do mencionado diploma legal.

Por efeito, não conheço do pedido de efeito suspensivo.

Transposta essa questão, na origem, Márlio Coelho Pires acionou o Estado de Mato Grosso visando à anulação do Auto de Infração nº 124130/2011, objeto do Processo Administrativo nº 812986/2011 e da CDA nº 2017221092, argumentando que não teria sido notificado validamente acerca da infração que lhe foi imputada, afrontando, assim, seu direito ao contraditório e à ampla defesa; que seria parte ilegítima para figurar no referido auto de infração, pois nunca foi o proprietário do imóvel ali descrito; que teria ocorrido a prescrição da inscrição do débito, visto que a notificação por edital ocorreu mais de cinco anos após a suposta infração e, por fim, que a sanção imposta (multa no valor de 95.165,32), seria desproporcional, devendo ser convertida em advertência com o encargo de realizar a recuperação ambiental.

Após regular tramitação, entretanto, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta superveniente de interesse de agir, diante do cumprimento voluntário da obrigação pelo autor, a quem condenou ao
pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, I, do CPC).
(Id 170985408).

Contra essa sentença Márlio Coelho Pires interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que o adimplemento na via administrativa durante o curso da demanda anulatória não convalida o ato administrativo maculado de nulidade absoluta em decorrência do desrespeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e que, na hipótese de não ser mantido este entendimento, devem ser rateadas as custas e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade e do fato de que certamente a sua pretensão seria julgada procedente caso analisado o seu mérito.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Ocorre que, de fato, a pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir.

Como se sabe, o interesse de agir evidencia-se por meio do binômio necessidade/utilidade, segundo o qual a tutela jurisdicional deve ser a um só tempo necessária e adequada, características que desaparecem com o ato do recorrente de, concomitantemente à sua irresignação, efetuar o pagamento do débito discutido no âmbito administrativo, pois, ao assim agir, demonstra que o considera legítimo.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença, extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do embargante. No Tribunal a quo, negou-se provimento à apelação. Esta corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II – (...).

III - Ainda que fosse superado esse óbice, no mérito, o recurso especial não comportaria acolhimento, considerando que, no caso,
o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a adesão superveniente ao parcelamento importa reconhecimento extrajudicial da dívida, configurando perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício
. A propósito: AgInt no REsp 1.612.006/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2018; AgRg nos EDcl no REsp 1.250.499/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; REsp 1.004.987/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2008; AgInt nos EDcl no AREsp 882.241/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º/10/2018.

IV - Agravo interno improvido”
. (AgInt no AREsp n. 1.687.052/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

“TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

1.
O parcelamento de dívida tributária em reconhecimento extrajudicial de dívida enseja a perda superveniente do interesse de agir, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício
. Precedentes.

2. Recurso especial não provido”
. (REsp n. 1.128.087/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/9/2009, DJe de 5/10/2009.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL. CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO EXEQÜENDO.

1. (...).

2. A confissão do próprio contribuinte ao firmar a priori o reconhecimento da dívida, pela confissão espontânea, e posteriormente pelo parcelamento de débito intentado, torna prescindível a homologação formal, sendo o crédito exigível, podendo ser imediatamente inscrito em dívida ativa. Assim sendo, a inscrição na Dívida Ativa do crédito certo e líquido, constitui-se ato administrativo plenamente válido.

3.
Reconhecendo a legitimidade do crédito exeqüendo, o embargante renuncia ao direito em que se funda a sua oposição de mérito à execução fiscal, desaparecendo a partir de então o interesse de agir
.

4. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente para sanar a omissão apontada, reconhecendo a inexistência de óbices à execução fiscal”
. (EDcl no REsp n. 548.107/PE, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2/12/2003, DJ de 19/12/2003, p. 364.)

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – QUITACÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

O pagamento do débito importa reconhecimento extrajudicial da dívida questionada em ação anulatória, configurando perda superveniente do interesse de agir no recurso de apelação
”.
(N.U 1013769-11.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -

RECURSO DESPROVIDO.

1- (...).

2- Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

3- No presente caso,
houve a quitação do débito de forma administrativa, ocorrendo a perda superveniente do objeto da demanda, faltando à Apelante o devido interesse de agir, condição precípua da ação
”.
(N.U 0025487-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020) Destaquei todos.

Logo, realizado o adimplemento do valor questionado na ação anulatória, correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois descabida, a partir de então, a análise seja em relação às nulidades processuais administrativas apontadas seja em relação ao
quantum
devido a título de multa ambiental, o que só se admitiria caso o recorrente tivesse optado por depositar o valor em juízo ou, caso possível, lançado mão da ação de consignação em pagamento.

Por fim, no que diz respeito à verba honorária, o art. 85, §10, do CPC prevê que,
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
, reafirmando, uma vez mais, o princípio da causalidade, pelo qual
deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu azo à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido consignou: "Pelo princípio da causalidade, ainda que extinta sem resolução do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dai decorrentes. Assim, o deslinde do caso depende exclusivamente da avaliação se a exequente deu causa ao ajuizamento da presente demanda. (...) Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União Federal em face de Tracan Máquinas e Equipamento Para Agricultura Ltda objetivando a cobrança de débito relativo às contribuições sociais devidas a entidades terceiras (SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA e Salário Educação). Em sede de exceção de pré-executividade, a executada afirma o pagamento das contribuições, porém com equívoco no preenchimento da guia, pois, conforme relata: 'os valores a titulo de contribuições ao INSS e a título de contribuições às Terceiras Entidades foram discriminados conjuntamente no campo 6 'valor INSS, ao invés de terem sido discriminados separadamente'. (fls. 14v) Processado regularmente o feito, foi extinto sem julgamento do mérito após a baixa administrativa do débito, porquanto, dada entrada pela executada em Pedido de Revisão de Débito Confessado em GFIP (fls. 26/27), deixou de existir a divergência supramencionada e, por conseguinte, o objeto da ação. Portanto, não há controvérsia de que obrigação tributária tem origem no equívoco em preenchimento da guia cometido pelo contribuinte. O fisco não pode ser responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais, pois, como vítima do erro, não pode ter dado razão à propositura da demanda." (fls. 130-131, e-STJ, grifei)

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
.

3. (...).

4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”
. (AREsp n. 1.516.530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

No caso, considerando a moldura fática descortinada nos autos, tenho que a verba honorária então fixada pelo juízo
a quo
deve ser suportada exclusivamente pelo autor-apelado, por ter dado causa à propositura de demanda sem necessidade, tanto que em seu curso veio a reconhecer o débito questionado, afastando o interesse de agir.

Esse entendimento, vale dizer, deve ser mantido mesmo diante da tese de que caberia ao julgador perscrutar

qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse julgado, pois,
in casu
, não é possível concluir, com segurança, que o recorrente teria razão quanto às nulidades imputadas ao auto de infração e processo administrativo ambiental, havendo no feito, ao revés, elementos em sentido contrário às suas alegações, a exemplo da decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência por considerar frágil a tese de nulidade da intimação no processo administrativo infracional, bem como que a responsabilidade no direito ambiental tem natureza “propter rem” e que o prazo prescricional para a cobrança da dívida proveniente de auto de infração conta-se a partir da conclusão do procedimento administrativo ambiental.

Destarte, não tendo sido reconhecido em juízo o direito alegado pelo apelante e tendo a ação sido extinta sem resolução do mérito por ato próprio e voluntário do mesmo, não é possível atribuir ao Estado de Mato Grosso, ainda que pela metade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Márlio Coelho Pires, mantendo a sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos e elevando os honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024